Tribunal: TCU
Processo: 043.676/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 176/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.676/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rubia Repollez de Oliveira (XXX.757.406-XX); Rutimar Gonzaga Chaves (XXX.942.812-XX); Sandra Orlic Coda (XXX.456.908-XX); Sergio Ricardo de Lara (XXX.612.448-XX); Simone Aparecida Motta Guarnieri (XXX.315.238-XX); Sonia Emy Oshiro (XXX.264.288-XX); Susana Andrade Candido Silva Domingos (XXX.235.801-XX); Talita Leal Santana (XXX.392.101-XX); Valdecir Vanzetto (XXX.697.959-XX); Vanessa Alves (XXX.282.139-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.